Tribunal: TJES
Processo: 5010092-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Creditamento
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010092-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BLEND CAFE LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO
–
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela parte embargante, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

3.
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

4
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

5
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de id. 4676791, em que esta c. Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra a r. decisão de id. 3549684, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 5021698-37.2022.8.08.0024, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por
BLEND CAFÉ LTDA.
, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 5.078.507-7 (id. 3549684).

Em suas razões, aduz o embargante que o acórdão foi omisso pois não analisou a origem fraudulenta dos créditos a serem aproveitados. Em resumo, aduz que “
os créditos que a empresa embargada pretende compensar simplesmente não existem, pois são derivados de operações fraudulentas, envolvendo empresas noteiras vinculadas cujos procedimentos foram apurados e desvendados na Operação Recepa
” (id. 4821361).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010092-84.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBAGADA:
BLEND CAFE LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de id. 4676791, em que esta c. Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra a r. decisão de id. 3549684, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 5021698-37.2022.8.08.0024, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por
BLEND CAFÉ LTDA.
, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 5.078.507-7 (id. 3549684).

Em suas razões, aduz o embargante que o acórdão foi omisso pois não analisou a origem fraudulenta dos créditos a serem aproveitados. Em resumo, aduz que “
os créditos que a empresa embargada pretende compensar simplesmente não existem, pois são derivados de operações fraudulentas, envolvendo empresas noteiras vinculadas cujos procedimentos foram apurados e desvendados na Operação Recepa
” (id. 4821361).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela parte embargante, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDITAMENTO DE ICMS – PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE – DECRETO ESTADUAL 3314-R – DECRETO ESTADUAL 3398-R – PROTOCOLO 55 DA SEFAZ/ES – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL JÁ RECONHECIDA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Extrai-se do Auto de Infração que o Fisco entendeu ser indevida a compensação de créditos de ICMS em operações originárias de estabelecimentos situados em unidades da federação não signatários do Protocolo ICMS n. 55/2013, pois vedada pela legislação estadual;

2. A Constituição da República determinou que o ICMS será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal (CRFB, art. 155, inc. II e § 2º);

3. Esse e. Tribunal de Justiça, em sua composição plenária, já declarou a inconstitucionalidade material dos Decretos Estaduais n. 3.314-R e n. 3.398-R, além do Protocolo n. 55 da SEFAZ/ES, decidindo que tais diplomas normativos violam o princípio da não-cumulatividade do ICMS;

4. Naquela oportunidade, restou fixado por este e. TJES que “os Decretos Estaduais n°. 3.314-R e n° 3.398-R, além do Protocolo n° 55 da SEFAZ/ES, ao proibirem que não serão consideradas quaisquer tipos de créditos existentes, na comercialização (saída) interestadual de café cru, em grão ou em coco, para efeito de compensação de crédito, devendo o pagamento ser feito a cada operação realizada, mostra-se em verdadeira desconformidade com o que preconiza o art. 155, inciso II, § 2º da Carta Magna, ou seja, afronta o direito subjetivo, líquido e certo, no que concerne a compensação do imposto devido em operações que foram realizadas e registradas anteriormente, oportunidade em que foram auferidos créditos, nas circunstâncias de tributação por meio de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços-ICMS. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado procedente e declarado, com efeito ex nunc, a inconstitucionalidade material dos Decretos Estaduais n°. 3.314-R e n° 3.398-R, além do Protocolo n° 55 da SEFAZ/ES” (TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade em Mandado de Segurança n. 100160053821, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2018, publicado em 07/05/2018);

5. Caso em que a empresa agravada faz jus à concessão da medida liminar deferida pelo d. Juízo de origem, uma vez que, ao contrário do que alega o Estado agravante, aquela demonstrou a probabilidade do direito, sobretudo porque os diplomas normativos que deram causa ao auto de infração já foram declarados inconstitucionais pelo Plenário deste e. Tribunal de Justiça e, como se sabe, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (CPC, art. 926), de modo que “Os juízes e os tribunais observarão [...] a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (CPC, art. 927, inc. V);

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, AI 5010092-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/04/2023).

Somado a isso,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, os embargantes esbarram em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não há, no acórdão ora combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. [...]. 3. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.015.307; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 2.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Além disso, é de conhecimento geral que os Aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.151.445; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.